Tribunal: TJDFT
Processo: 0714433-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de intimação prévia do devedor acerca do leilão extrajudicial e falta de demonstrativo do débito que fundamentasse o valor cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor sobre o leilão extrajudicial e da falta do demonstrativo analítico do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível ação monitória para cobrança do saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula n. 384 do STJ. 4. O art. 486 do CPC dispõe que a extinção sem resolução do mérito não impede nova propositura da ação.
5. No caso, o processo foi novamente extinto ante a falta do mesmo documento que motivou a extinção do processo anterior, além da ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor sobre a realização do leilão extrajudicial.
6. Correta a sentença que extinguiu o processo, todavia não pela falta de interesse processual, mas por fundamento diverso
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando ausente documento indispensável ao ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 486.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 384.